Tribunal: TJMT
Processo: 0020925-52.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0020925-52.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AGROPECUARIA RIO PORTO LTDA - CNPJ: 01.634.118/0001-34 (AGRAVADO), WILLIAM CHRISTMANN - CPF: 883.855.077-87 (AGRAVADO), OSMAR SCHNEIDER registrado(a) civilmente como OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO), FABIO SCHNEIDER registrado(a) civilmente como FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), BENEDITO SANTANA TEIXEIRA - CPF: 143.381.061-15 (AGRAVANTE), THAIS CARVALHO DA SILVA FERNANDES - CPF: 005.074.031-85 (ADVOGADO), JOSIMAR GUEDES LEITE - CPF: 035.945.601-47 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO DE MATOS JUNIOR - CPF: 041.819.021-61 (ADVOGADO), RUTE MARGARETE SILVA TEIXEIRA - CPF: 327.867.941-53 (AGRAVANTE), ALINE RAYANE NASCIMENTO RIBEIRO - CPF: 038.460.121-90 (ADVOGADO), WILLIAM CHRISTMANN - CPF: 883.855.077-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA SISTEMÁTICA DE PRECEDENTES QUALIFICADOS – ARTIGO 1.030, I, “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – PARADIGMA ARE 748.371 RG/MT (TEMA 660) – DISTINÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO –
CONSONÂNCIA COM A QUESTÃO SUBMETIDA A JULGAMENTO
– RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
“Quanto à alegada ofensa ao art. 93, IX, da Constituição, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. A fundamentação pode, inclusive, ser realizada de forma sucinta”
(STF, ARE 1079247, julgado em 28/06/2019, publicado em 06-08-2019).

2. A questão discutida no recurso extraordinário se refere à suposta inobservância do devido processo legal (ampla defesa e contraditório) em virtude do indeferimento de prova testemunhal e pericial.

3. Subsunção à questão submetida a julgamento no paradigma ARE 748.371 RG/MT (TEMA 660):
“
Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral
”
.

4. Distinção não configurada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno proposto por Benedito Santana Teixeira e Rute Silva Teixeira, com fundamento no artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, contra a decisão da Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelos ora agravantes, com fulcro no artigo 1.030, I, “a”, do CPC, ante a aplicação da sistemática de repercussão geral (
Tema 660
).

Os agravantes alegam, em síntese, que
“(...) nos termos do inciso V do §1° do art. 489, do CPC, a decisão judicial carece de fundamentação quando se limitar a invocar precedentes, sem demonstrar que os seus fundamentos determinantes se ajustam ao caso concreto em julgamento”
.

Afirmam que era
“imprescindível que, na r. decisão agravada, fossem explicitadas porque as violações apontadas invocadas no recurso e vinculadas às garantias constitucionais expressas no Art. 5º, incisos LIV, LV, XXXVI expostos no Recurso Extraordinário teriam de ser debatidas sob a ótica infraconstitucional, bem como a razão do acórdão recorrido estaria suficientemente fundamentado e as demais razões não apreciadas seriam desimportante para a solução da demanda”
.

Asseveram que
“o precedente citado na r. decisão para justificar a negativa de seguimento do recurso extraordinário pela violação ao art. 5°, incisos XXXVI e LV, não se coaduna com a situação fática ora em comento”
.

Aduzem que
“a situação ora analisada é diametralmente distinta do caso ali sentenciado, pois há direta afronta ao direito constitucional à prova, configurando o cerceamento de defesa, notadamente porque aos recorrentes houve a barreira intransponível no processo da possibilidade de demonstrar o seu direito vindicado do período de 2001 que é imprescindível para se resguardar a igualdade entre as partes na relação processual”
.

Recurso tempestivo (id 93869955).

Contrarrazões no id 93869956.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eméritos pares:

Da intelecção do artigo 1.030, I, “a”, e § 2º, do Código de Processo Civil, depreende-se que cabe agravo interno ao tribunal local contra decisão que negar seguimento a recurso extraordinário, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral.

Nesse contexto, na análise desse agravo, o tribunal limita-se a decidir tão somente
se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado
.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELA ORIGEM. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ART. 1.030, I, DO CPC. EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL.

1. O CPC/2015 prevê, expressamente, em seu art. 1.030, § 2º, o cabimento do agravo interno na hipótese em que negado seguimento a recurso extraordinário ‘interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral’.

2. Contra decisão em que negado seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral cabível agravo interno a teor do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015.

3. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada.

4. Agravo interno conhecido e não provido”
. (Rcl 36694 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 18/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236 DIVULG 29-10-2019 PUBLIC 30-10-2019).

Diante desse quadro,
saliente-se que no tocante à suposta afronta ao artigo 5º, LIV, LV e XXXVI, da CF, conforme reiterado nas razões do presente agravo interno, os agravantes sustentaram ter havido violação ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório, além de ofensa à segurança jurídica, em virtude do indeferimento de produção de prova testemunhal e pericial, justamente por se tratar de alegação fática controversa, a qual se refere à alegada posse da área em litígio por eles exercidas desde 2001.

Pois bem, quanto à aventada carência de fundamentação da decisão ora agravada, saliente-se que constou do
decisum
que
“a aventada violação ao artigo 5º, XXXVI, LIV e LV está amparada na assertiva de que teria havido cerceamento de defesa, além de ofensa à segurança jurídica, em virtude do indeferimento de produção de prova testemunhal e pericial”
. (id 88037968 - Pág. 8)

Em seguida, consignou-se expressamente a existência do paradigma ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), em que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral desta matéria (suposta afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da segurança jurídica e do devido processo legal), ante a necessidade de exame da legislação infraconstitucional.

Com efeito, por se tratar de indeferimento de produção de prova, eventual afronta aos referidos princípios ocorreria de forma meramente reflexa, porquanto, de forma direta, a controvérsia gira em torno da livre convicção do juiz em apreciar as provas dos autos, inclusive os requerimentos de sua produção, o que está regulamentado pelas regras constantes do Código de Processo Civil.

Logo, ainda que sucinta, a decisão foi devidamente fundamentada, o que, aliás, está de acordo com a jurisprudência da Corte Suprema,
verbis
:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PIS E COFINS NÃO CUMULATIVAS. OFENSA AO ART. 93, IX. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE MOTIVADO. REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO.

1. Quanto à alegada ofensa ao art. 93, IX, da Constituição, o Plenário deste Tribunal já firmou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões.
A fundamentação pode, inclusive, ser realizada de forma sucinta.

2. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional e no acervo fático e probatório. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicável (Leis nºs 10.637/2002, 10.833/2003, 10.925/2004, 11.051/2004, 11.116/2005, 13.137/2015 e IN SRF nº 660/2006) e do acervo probatório dos autos, providência vedada nesta fase processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF.

3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser inviável ao Poder Judiciário, com base no princípio da isonomia, estender tratamento diferenciado a destinatários não contemplados na legislação aplicável, sob pena de atuar na condição de legislador positivo. Precedentes.

4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 5. Agravo interno a que se nega provimento”
. (ARE 1190716 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 25/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-261 DIVULG 28-11-2019 PUBLIC 29-11-2019). (g.n.)

Quanto à arguição de que a hipótese discutida no paradigma ARE 748.371 RG/MT (Tema 660) é distinta da que foi apresentada no presente caso, convém ponderar que a despeito de
o caso em concreto
daquele feito não se coincidir com o destes autos, o que vincula o magistrado para efeito de aplicação da sistemática de precedentes qualificados é a
tese
a ser fixada, cuja
ratio decidendi

pode ser aplicada para outras diversas hipóteses de suposta afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da segurança jurídica, ainda que não coincidentes com a
causa petendi
versada no paradigma.

Nesse contexto, tendo em vista que a matéria discutida no recurso extraordinário apresentado nestes autos se refere à arguida inobservância do devido processo legal (ampla defesa e contraditório) em virtude do indeferimento de prova testemunhal e pericial, conclui-se, por meio de um juízo de adequação, que ela se encontra abrangida pela questão submetida a julgamento no
Tema 660
.

Aliás, é recorrente o STF devolver diversos recursos extraordinários a este Tribunal de Justiça para que seja aplicado o indigitado Tema 660, bastando que a discussão se refira à arguição de ofensa aos já mencionados princípios, em decorrência de indeferimento de provas.

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência da Corte Suprema, que, em caso concreto diverso do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), porém com hipótese acerca de suposta violação aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, utilizou da tese firmada naquele paradigma para reconhecer a inexistência de repercussão geral,
verbis
:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
. POLICIAL MILITAR. TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXCLUSÃO DAS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL
.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL
. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal
(ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/2013).

2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020.

3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.

4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”
. (ARE 1313300 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 12/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-099

DIVULG 24-05-2021

PUBLIC 25-05-2021). (g.n.)

Ademais, oportuno mencionar, ainda, que não bastasse a previsão do referido Tema 660, a Corte Suprema decidiu, ainda, no paradigma ARE 639.228 RG/RJ (Tema 424), de forma mais específica, ocasião em que concluiu que
“não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional”
. Para melhor compreensão, transcreve-se a ementa abaixo:

“Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional”
. (ARE 639228 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 16/06/2011, DJe-167 DIVULG 30-08-2011 PUBLIC 31-08-2011 EMENT VOL-02577-02 PP-00222).

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO RECORRIDA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMAS 424 E 660). NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do CPC.

II – Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Constituição exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.

III –
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Carta da República
.

IV –
A controvérsia alusiva à observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial teve repercussão geral rejeitada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 639.228-RG/RJ (Tema 424), de relatoria do Ministro Presidente
.

V – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.

VI – Consoante a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.

VII – Agravo regimental a que se nega provimento”
. (ARE 1328365 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 25-08-2021 PUBLIC 26-08-2021). (g.n.)

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMAS 494 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I –
O Tribunal de origem aplicou corretamente o entendimento sufragado pelo Plenário desta Corte no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660 da Sistemática da Repercussão Geral)
.

II – O Tema 494 da mesma sistemática (RE 596.663/RJ) é manifestamente inaplicável à hipótese dos autos.

III –
Não houve usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, porquanto o Tribunal de origem atuou no estrito exercício de competência estabelecida pelo art. 1030, I, a, do CPC
.

IV – Agravo regimental a que se nega provimento”
. (Rcl 40979 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 31/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-221 DIVULG 03-09-2020 PUBLIC 04-09-2020). (g.n.)

Diante desse quadro, não procede a alegação de carência de fundamentação, tampouco a arguição de distinção entre o caso ora em exame e a hipótese prevista no Tema 660 do STF.

Logo, ante a manifestação expressa da Suprema Corte quanto à inexistência de repercussão geral da matéria acima elencada (afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, contraditório e da segurança jurídica, em virtude do indeferimento de produção de prova testemunhal e pericial), é o caso de se aplicar o
Tema 660
, acima mencionado, por ordem da alínea “a” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2021